Tribunal: TJDFT
Processo: 0706636-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOUGLAS WILLIAM CAMPOS DOS SANTOS tirado de r. decisão que, em cumprimento provisório de sentença, suspendeu o andamento do feito até o trânsito em julgado do processo n. 0017536-93.2016.8.07.0001 (Recurso Especial no 2008069/DF). Aduz o Agravante que a decisão agravada nega vigência ao art. 520 do CPC, pois o recurso pendente no STJ diz respeito apenas a solidariedade entre os componentes do polo passivo da ação pela condenação principal imposta em favor do agravado e não há irresignação contra os honorários e percentual de sucumbência. Com base nisso, requer a concessão de liminar recursal e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois a penhora de valor constante na conta corrente do executado foi mantida pelo MM. Juiz. Ademais, não foi demonstrado risco de depredação do patrimônio do executado, como veículo e saldo de FGTS, que pode ser alcançado inclusive se transferidos a terceiros, consoante art. 790 V, c/c art. 792, IV, do CPC. Indefiro, pois, o pedido de liminar. Intime-se para contrarrazões. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator